Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA NA SAÍDA DO VEÍCULO DO TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré no pagamento do valor de R$ 154,13 (cento e cinquenta e quatro reais e treze centavos) a título de indenização por danos materiais e o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente no interior de veículo de transporte público. Narrou que, em julho de 2021, na avenida Sandu/Taguatinga/DF, ao tentar desembarcar do ônibus, o motorista não aguardou o tempo necessário para sua saída o que a fez desequilibrar, deixando-a pendurada com parte do corpo para fora. Ressaltou que os outros passageiros solicitaram que o motorista parasse o veículo, ocasião em que a autora foi atendida pelo CBMDF. Afirmou que o funcionário que dirigia o veículo não teve o dever de cuidado que se espera de um transporte público de qualidade. Pontuou que teve que passar por procedimento cirúrgico em razão do acidente, o que resultou no afastamento de 81 (oitenta e um) dias do seu trabalho, como autônoma, afetando sua vida financeira.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53152795). Contrarrazões apresentadas (ID 53152805).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste, preliminarmente, na nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide e da ausência do dever de indenizar em danos morais e materiais.

6. Em suas razões recursais, a ré alegou em preliminar que requereu a produção de prova oral, o que não foi acolhido pelo juiz "a quo". Pontuou que a negativa cerceia o seu direito de defesa e impediu o cumprimento do inciso I do art. 373 do CPC, bem como violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressaltou que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, pois, no momento da queda, o veículo não estava em movimento, permanecendo parado durante o desembarque. Afirmou que a autora estava de salto alto o que gerou o seu desequilíbrio. Assim, segundo suas razões, não lhe pode ser atribuída culpa exclusiva, devendo a situação ser entendida, ao menos, como culpa concorrente. Ao final, requereu a cassação da sentença e, sucessivamente, a sua reforma para afastar qualquer responsabilidade da recorrente pelo pagamento de danos materiais e morais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que o valor da indenização seja minorado para estar de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Inexiste cerceamento do direito de defesa, em razão de indeferimento de oitiva de testemunhas, verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No caso dos autos, a prova oral em nada modificaria ou acrescentaria na dinâmica dos fatos, sendo as provas documentais suficientes para demonstrar o ocorrido, em especial os depoimentos colhidos em sede policial, constantes do boletim de ocorrência. Na ocasião foi ouvida a vítima, o condutor do veículo e um transeunte que presenciou os fatos. Ademais, nos termos do artigo 370 do CPC, o destinatário da prova é o juízo da causa, de forma que cabe a ele avaliar a pertinência ou não de sua produção para formar seu convencimento. Ressalte-se que a negativa do juízo a quo foi justificada na sentença. Preliminar rejeitada.

8. Analisando o vídeo apresentado pela recorrente em sede de contestação (ID 53152784), verifica-se que, ainda que se considere que a autora perdeu o equilíbrio, em razão do uso de salto alto ou outro motivo, a porta do ônibus foi aberta com este ainda em movimento, levando a passageira a iniciar sua descida com o veículo ainda em trânsito. Além disso, após a queda da passageira, não foi observado o dever de cuidado para verificar se a autora já estaria fora do veículo e em segurança. O que se vê nos autos, a partir do 1min e 48 segs. do vídeo, é que o motorista ao verificar que a recorrida saiu do seu campo de visão, no interior do veículo, acelerou o ônibus sem se atentar se a passageira já estaria do lado de fora, resultando no fechamento da porta em seu rosto, deixando-a prensada com parte de seu corpo para fora. Conforme teor do caput e §1° do art. 14 do CDC, considera-se serviço defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados relativos à prestação. Portanto, presente o dever de indenizar em danos materiais e danos morais.

9. Dano material. Não houve impugnação específica.

10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.